Tribunal: TJES
Processo: 5000341-03.2021.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000341-03.2021.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: ASAPH DE JESUS BELLOTI
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000341-03.2021.8.08.0067

RECTE.:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECDO.:
ASAPH DE JESUS BELLOTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
AUSÊNCIA DE OFENSA A HORA. DANO MORAL INEXISTENTE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega, em síntese, que
é bolsista na faculdade ré que contempla 100% (cem por cento) das mensalidades. Aduz que passou a receber e-mails e ligações insistentemente de cobranças referentes a mensalidades atrasadas e que, em
18/01/2021, teve conhecimento o de que seu nome foi negativado pela ré no valor de R$ 1.644,90 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos).
Requer seja declarada inexistência do débito no valor de R$ 1.644,90 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), bem como seja a Requerida condenada a pagar valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.
Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
5083708
, em que defende a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese do réu

Apresentou Recurso Inominado ao ID.
5083703
, sustentando
que
não houve negativação do nome do autor nos Órgãos de Proteção ao Crédito, ao argumento de que há diferença entre dívidas negativadas e dívidas atrasadas. Alega, ainda, a impossibilidade de declaração de inexigibilidade dos débitos do valor baixado e a legitimidade da cobrança do valor de R$ 75,94 (setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), sendo que as mensalidades dos meses Março e Abril de 2020 foram abonadas e que a cobrança do valor de R$ 75,94 é legitima por se referir a matérias em que o autor teria reprovado.
Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de dano moral. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório
e que os juros arbitrados para a condenação em danos morais sejam contados da data da sentença e não da citação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
5083695
) dispôs que: “
Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE
os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1.
DECLARAR

a inexistência do débito no valor de R$ 1.644,90 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), 2.

CONDENAR

a requerida a pagar à parte autora INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverão ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir desta data, quando arbitrados os danos (Súmula 362 do Col. STJ). ”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença impugnada.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, entendo que
o Requerido não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, na forma do art. 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de provar a legalidade da cobrança no valor de
R$ 1.644,90 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos),
haja vista que independentemente do nome do programa, o recorrido possui bolsa que engloba 100% dos custos do curso
.

O requerido, ora recorrente, se limita a afirmar que o débito de R$ 75,94 (setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) é devido, o que demonstra ainda mais a anotação indevida no valor
R$ 1.644,90 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos)
como “conta atrasada” no sistema do Serasa.

Dessa forma, como não logrou êxito a requerida em demonstrar a certeza e legitimidade da dívida cobrada do autor, impõe-se a declaração de sua inexistência, evitando-se, assim, a continuidade das cobranças indevidas.

Contudo, diferentemente do magistrado de primeiro grau, entendo que no caso não há dano moral indenizável, eis que nenhum aspecto da honra objetiva ou subjetiva do autor chegara a ser violado.

Num primeiro momento, o nome do autor não fora inscrito – leia-se negativado – no cadastro de inadimplentes do SERASA. O “print” anexado ao ID 5083367 se refere a plataforma de negociação de débitos do SERASA, sistema que não se confunde com a negativação.

Da mesma forma, não fora demonstrada a cobrança vexatória, eis que foram encaminhados e-mails de cobrança, conforme ID 5083363, todos voltados a negociação de valores.

Apesar da recorrente reconhecer a realização de ligações para a cobrança indevida de valores, que foram questionadas pelo recorrido por e-mail, também não restou demonstrada que estas superaram o limite do razoável (ligações incessantes), e que foram capazes de causarem transtorno psicológico ao recorrido.

A referida situação é enquadrada como simples falha na prestação de serviços da recorrente, que por erro em seus sistemas gerou débito e realizou cobranças indevida de valores, gerando mero aborrecimento ao recorrido, sem causar-lhe transtorno, angústia ou sofrimento.

Não há nos autos, sequer, ameaça de suspensão do contrato ou de negativação do nome do recorrido, inexistindo, portanto, dano moral indenizável, posto que não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, restando prejudicada a análise quanto ao marco de incidência dos juros moratórios.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
.
Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)